Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO MÉDICO. PACIENTE GESTANTE. PARTO PREMATURO. ÓBITO DO BEBÊ 2H APÓS O NASCIMENTO. OMISSÃO DO ENTE ESTATAL NÃO CONFIGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação de compensação por danos morais, em que os autores sustentam que o ente distrital falhou ao prestar serviços médicos à autora, que se encontrava gestante, e a seu filho, neonato.
2. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
3.Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, e em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
4. No caso, não se verifica a falha nos serviços de atendimento médico prestado à autora nos dois momentos questionados: quando de sua internação quando contava com 31 semanas de gestação, no HMIB e por ocasião do parto.
4.1. Após ter sido cessado o sangramento que justificou a internação da autora no HMIB e não havendo outras queixas, foi dada sua alta, com a orientação de que ela corria alto risco de parto prematuro e de que fizesse acompanhamento ambulatorial com equipe especializada. Não se vislumbra, assim, qualquer falha no serviço prestado.
4.2. Por ocasião do parto, não havia indicação de que fosse realizada a cesariana, e o óbito do recém-nascido não derivou de tal escolha ou de procedimentos adotados durante a gestação, mas de insuficiência pulmonar. Após o nascimento, o bebê se encontrava em gravíssimo estado geral, tendo sido prestado o atendimento necessário naquele momento. Não se verifica, portanto, a alegada falha no atendimento médico ofertado.
5. Precedentes: Acórdão 1703536, 07016724420218070018, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 4/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1421716, 07122668820198070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1369948, 07022244820178070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 718602, 20120111561427APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/09/2013, Publicado no DJE: 07/10/2013. Pág.: 161; Acórdão 1648954, 07084887620208070018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1841551, 07000915720228070018, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1882326, 07061933220218070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1681097, 00156345420168070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Apelação cível CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.